Tribunal: STF
Processo: ARE 1439517
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. DESDOBRAMENTOS CÍVEIS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA INICIAL.



    1. O dano considerado na petição inicial da demanda originária atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em relação a todos os brasileiros, atingindo sobremaneira os cofres públicos federais, contribuindo para a deterioração do patrimônio federal.



    2. Os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento são de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas localidades no país.



    3. Reconhecida a legitimidade extraordinária da União, na defesa do interesse público, inclusive no que se refere ao ajuizamento de ação por improbidade administrativa, ante a aplicação do disposto no art. 5º da Lei 7.347/1985.



    4. A União é acionista majoritária da Petrobras e, neste aspecto, contando com a maior parte do capital social, bem como abrindo frequentes créditos orçamentários em favor da sociedade de economia mista, inegável seu interesse jurídico direto, apto a autorizar a legitimação ativa para a causa.



    5. Tendo a inicial descrito claramente a forma de operação do esquema de propinas existente junto à PETROBRAS e as empresas envolvidas, demonstrando a conduta desenvolvida pelo agente público e sua subsunção ao tipo do artigo 9º da Lei nº 8.429/92 e chegando, por fim, à participação específica dos demais requeridos, com a indicação de que sua responsabilidade está presente em razão do disposto no art. 3º da Lei n. 8.429/92, não restou configurada a alegada inépcia da inicial.



    6 A rejeição liminar da ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve ocorrer somente nos casos em que as alegações e/ou provas apresentadas conduzam o magistrado à conclusão imediata de que os fatos narrados não configuram atos de improbidade, ou que ação é improcedente, ou que há falhas formais capazes, desde logo, de impedir o prosseguimento do feito.



    7. Havendo narrativa substancial e indícios de conduta ímproba, com amparo em prova robusta, não há como ser obstado o seguimento da ação, uma vez que o debate probatório conclusivo deve se dar em âmbito judicial, em homenagem à proibição de proteção deficitária da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal).



    8. A questão relativa à existência ou não da participação da parte agravante no esquema fraudulento é matéria a ser enfrentada no curso da ação de origem, mediante a necessária dilação probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se precipitada, nesta fase processual, qualquer exclusão de plano, devendo ser mantida no polo passivo da lide.” 



    Insurge-se, o recorrente, no apelo extremo, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, suscitando violação dos arts. 5º, 37 e 109, inciso I, da Constituição Federal, em razão do recebimento em parte da ação de improbidade ajuizada pela União Federal. 



    Aduz que a PPI foi incluída no polo passivo da ação de improbidade administrativa pelo simples fato de integrado o Consórcio TUC, sem que lhe seja imputado a prática de qualquer ato improbo, o que resulta em manifesta ilegitimidade passiva do recorente. Assevera, neste ponto, que houve violação de dispositivos constitucionais (arts. 5, inciso XLV e 37, § 4º, da CF/88). 



    Alega, ainda, ilegitimidade ativa da União e incompetência da Justiça Federal, visto que, “[s]e houve pessoa jurídica lesada, esta seria apenas a Petrobrás, ora Segunda Recorrida, sociedade de economia mista federal”, o que atrai a competência da Justiça comum estadual.



    Requer, por fim, a consequente extinção da ação, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 330, I e II, do CPC c/c art. 17, §11, da Lei nº 8.429/92 e art. 109, I, da CF, ou subsidiariamente, “[a] reforma parcial do v. acórdão recorrido e a consequente rejeição da ação em relação à PPI, com fundamento no art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 c/ c arts. 5º e 37, ambos da CF.”



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    O recurso especial simultaneamente interposto já foi definitivamente julgado pelo STJ.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina “pelo não provimento do recurso”. O parecer foi assim ementado:



    “Ação civil pública por Improbidade Administrativa, fundamentada nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992. Operação Lava Jato. Fraude a licitações e superfaturamento de preços das obras e serviços contratuais. Multiplicidade de corréus e de contratos. Recebimento da inicial. Empresa no polo passivo, em razão de integrar o Consórcio TUC: Odebrecht, UTC e PPI, celebrado com a PETROBRAS. Decisão de recebimento da ACP atacada por agravo de instrumento, com fundamento em alegada ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa da União e inépcia da inicial. Agravo não provido. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada na violação reflexa ao texto constitucional, ausência de prequestionamento, impossibilidade de verificação dos requisitos permissivos da antecipação de tutela e, finalmente, o caráter provisório da decisão que se pretende reformar. 



    Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. 



    Necessária análise de matéria infraconstitucional, sendo reflexa a suposta violação ao texto constitucional. Ausência do necessário prequestionamento. Verificação sobre o preenchimento dos requisitos legais para provimento de medidas de natureza cautelar, art. 300 do CPC/2015, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Eventual acolhimento da tese defensiva de ausência de comprovação de que estaria ciente da fraude à licitação e das irregularidades da contratação que implicaria necessário revolvimento de matéria fático probatória. Conclusões da Corte Regional sobre a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Somente no curso da ação deverá ser analisado o mérito da prática ou não de improbidade, do dolo, da participação para o efetivo dano ao erário, e da ocorrência de enriquecimento ilícito. Entendimento do STF - “a controvérsia relativa aos critérios para recebimento da ação de improbidade administrativa não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa do entendimento adotado na origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário”.



    Acórdão atacado pelo extraordinário que não desrespeita a decisão dessa Suprema Corte no julgamento do ARE 843989, Tema 1199. Tese fixada: “É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; ...”.



    A comprovação do dolo para tipificação do ato de improbidade administrativa é matéria afeta à necessária dilação probatória que será realizada no curso do processo.



    Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão debatida no recurso extraordinário:



    “O pedido de efeito suspensivo foi assim analisado:



    (...)



    Preliminar de Ilegitimidade Ativa da UNIÃO e Incompetência da Justiça Federal



    A questão posta para análise cinge-se ao exame da legitimidade ativa da União para propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, consequente, competência da Justiça Federal.



    Por ocasião do julgamento do AI nº 5032106-19.2016.4.04.0000/PR, em 12/12/2017, esta Turma reconheceu que, sendo a UNIÃO acionista majoritária da PETROBRÁS e contando com a maior parte do capital social, é inegável seu interesse jurídico direto, apto a autorizar a legitimação ativa para as causas relacionadas com desdobramentos cíveis no âmbito da Operação Lava Jato. Cite-se os fundamentos constantes do voto:



    (...)



    A questão posta para análise cinge-se ao exame da legitimidade ativa da União para propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e, consequente, competência da Justiça Federal.



    Conforme os elementos dos autos, a ação civil pública por ato de improbidade originária foi proposta pela União, com a finalidade de obter a condenação dos réus às penas previstas na Lei nº 8.492/92, em razão, basicamente, de desvio de recursos públicos e de danos causados ao Erário.



    (...)



    Inexistem dúvidas, ademais, que o dano considerado na petição inicial da demanda originária atingiu a coletividade de maneira geral, tendo ocorrido simultaneamente em relação a todos os brasileiros, atingindo sobremaneira os cofres públicos federais, contribuindo para a deterioração do patrimônio federal.



    Registre-se, ainda, que os danos apontados pela parte autora da ação civil pública originária relacionam-se à alegada formação de cartel, cuja atuação teria sido identificada em diversos projetos e obras da PETROBRAS, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2012.



    Nestes aspectos, inegável que os danos em relação aos quais a União busca o ressarcimento são de natureza difusa, na medida em que afetam a todos os cidadãos brasileiros, e apresentam abrangência nacional, uma vez que ocorreram em diversas localidades no país.



    Com efeito, os fatos discutidos na demanda originária abalaram a credibilidade das instituições de modo geral e, portanto, podem ser classificados como danos nacionais.



    (...)



    Ademais, a União é acionista majoritária da Petrobras e, neste aspecto, contando com a maior parte do capital social, bem como abrindo frequentes créditos orçamentários em favor da sociedade de economia mista, inegável seu interesse jurídico direto, apto a autorizar a legitimação ativa para a causa.



    (...)



    Assim, pelos mesmos fundamentos, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade da UNIÃO arguida pela agravante.



    (...)



    Preliminar de Ilegitimidade Ativa da UNIÃO e Incompetência da Justiça Federal.



    (...)



    Em casos tais, havendo narrativa substancial e indícios de conduta ímproba, com amparo em prova robusta, não vejo como obstar o seguimento da ação, uma vez que o debate probatório conclusivo deve se dar em âmbito judicial, em homenagem à proibição de proteção deficitária da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal).



    A questão relativa à existência ou não da participação da agravante no esquema fraudulento é matéria a ser enfrentada no curso da ação de origem, mediante a necessária dilação probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Assim, nesta fase processual, mostra-se precipitada qualquer exclusão de plano, devendo ser mantida no polo passivo da lide.



    (...)



    Assim sendo, não restou configurada a alegada inépcia da inicial.



    No que se refere ao juízo de admissibilidade da demanda originária, anoto que, nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, as regras que disciplinam o recebimento da petição inicial buscam evitar a propositura de ações flagrantemente infundadas, sem qualquer embasamento tanto legal quanto probatório, capaz de caracterizar a existência de indícios de ofensa aos valores jurídicos que a ação visa preservar.



    (...)



    Assim, justamente por se tratar de fase preliminar, o recebimento da inicial e o correto processamento da ação de improbidade são necessários para a apuração dos fatos atribuídos à parte demandada, com a devida instrução probatória a ser oportunizada no curso da ação, o que impede a formulação de qualquer juízo de certeza nesse momento processual, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo 8º.



    Registre-se, ainda, que na ação civil pública basta que a parte autora faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente.”



    (...)



    Assim sendo, não vejo motivo para alterar o entendimento manifestado anteriormente, razão pela qual mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos.”



    Dessa forma, a Corte de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente das disposições da Lei nº 8.429./92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, bem como considerando os elementos probatórios carreados aos autos, concluiu, nessa fase inicial da ação de improbidade administrativa, pela existência de indícios suficientes para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.



    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional aplicada pela Corte local, bem como demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVOCACIA PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES EM PARECER JURÍDICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.521/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/3/2021 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação da decisão judicial. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da prestação jurisdicional e da motivação da decisão judicial, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas do processo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 695.447/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/12/13).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.345.376/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.327.560/RO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/9/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 799.231/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/8/17).



    De igual sorte, para dissentir do entendimento quanto à legitimidade e interesse de agir da União e à consequente competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia, seria mister a análise dos fatos e provas dos autos, conforme amplamente debatido pelo próprio recorrente nas razões do apelo extremo. Incidência, assim, do óbice descrito no verbete da Súmula nº 279 do STF, a impedir o acolhimento da insurgência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 1.099.446/PR-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 9/5/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.276.823/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 21/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).



    Sobre o tema, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.325.679/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/6/2021; e ARE nº 1.258.048/MS, de minha relatoria, DJe de 6/4/2021.



    Nesse sentido, também foi o parecer do Ministério Público:



    “(...)



    Conforme entendimento dessa Suprema Corte, “a controvérsia relativa aos critérios para recebimento da ação de improbidade administrativa não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa do entendimento adotado na origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” - ARE 1373874/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Publicação: 04/04/2022.



    Finalmente, o parecer da ilustre Doutora Maria Sylvia Zanella Di Pietro não contraria o decidido pelo Tribunal Regional Federal, quanto à possibilidade de prosseguimento da ação, “uma vez que o debate probatório conclusivo deve se dar em âmbito judicial, em homenagem à proibição de proteção deficitária da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal). A questão relativa à existência ou não da participação da agravante no esquema fraudulento é matéria a ser enfrentada no curso da ação de origem, mediante a necessária dilação probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Assim, nesta fase processual, mostra-se precipitada qualquer exclusão de plano, devendo ser mantida no polo passivo da lide”.



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente